Tribunal: TJPA
Processo: 0807273-64.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807273-64.2022.8.14.0000

PACIENTE: REMIR ROSA DOS SANTOS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA.
INOCORRÊNCIA.

TANTO A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE EM PREVENTIVA COMO A QUE A MANTEVE SE ENCONTRAM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS,
ESTANDO BEM DELINEADOS O
FUMUS COMISSI DELICTI,
CONSUBSTANCIADO NA PROVA DA MATERIALIDADE E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO O
PERICULUM LIBERTATIS
, RESTANDO
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, SOBRETUDO A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

DO EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA
.
INOCORRÊNCIA.
TRAMITAÇÃO PROCESSUAL RAZOÁVEL E JUSTIFICADA PELO JUÍZO
A QUO
. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP
.

IMPROCEDENTE
.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. A PRISÃO PREVENTIVA NÃO DEPENDE DE PRÉVIA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, QUANDO ESTAS NÃO SE REVELAREM APTAS A ATINGIR SUA FINALIDADE. NA ESPÉCIE, NÃO SE VISLUMBRA OUTRA POSSIBILIDADE, SENÃO A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo

conhecimento
do
writ
impetrado e pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 21 de junho de 2022 e término no dia 23 de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo
Senhor
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 23 de junho de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor de
Remir Rosa dos Santos Junior
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra ato do
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA
, nos autos do
Processo nº 0801093-12.2021.8.14.0115
.

Em sua
petição inicial
, ID 9535676, a impetrante informou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, tendo em vista que teve a
prisão preventiva
decretada em
10/07/2021
, e ainda sequer iniciou a instrução processual, estando o processo crime na fase de citação dos corréus para oferecimento da resposta à acusação, restando configurado o excesso de prazo na manutenção da custódia.

Alegou que em 28/05/2022, este E. Tribunal de Justiça determinou que o Nobre Juízo daquela Comarca apreciasse o pedido de Revogação da Prisão Cautelar de ID 49281538, 03/03/2022, mas ainda assim, decorrido quase um mês, a decisão não restou cumprida, constituindo-se a omissão do Poder Judiciário em verdadeira negativa da prestação jurisdicional.

Aduziu que a prisão cautelar decretada padece de fundamentação, bem como que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, tendo em vista que a decisão não se baseou em fatos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a presença real de perigo na liberdade do acusado para a ordem pública, sendo clara a antecipação de pena.

Requereu a concessão liminar, bem como a concessão definitiva da ordem com a revogação da prisão preventiva e, vencida a primeira tese, seja concedida a liberdade provisória, com ou sem fiança, ou aplicada uma das medidas cautelares alternativas a prisão.

Encaminhados os autos ao gabinete da Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (ID 9539565), foram redistribuídos à minha Relatoria por prevenção.

Recebidos os autos (ID 9600752), acolhi a prevenção suscitada e reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora, tendo esta as prestado em ID 9730817, ocasião em que o magistrado
a quo
pontuou, em síntese:

“... Em síntese, narram os autos que, no dia 09/06/2021, por volta das 19 horas e 30 minutos, no garimpo Laranjal, em Novo Progresso/PA, os denunciados REMIR ROSA DOS SANTOS JÚNIOR, THIAGO SODRÉ DIAS e FABIANO DE OLIVEIRA BARROS subtraíram, com uso de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima e de outras pessoas, uma caminhonete HILUX, Placa NJT 1841/MT, Chassi 8AJHA8CD4G2571209, prata, ano/modelo 2015/2016, e aproximadamente R$ 70.000,00 (setenta mil) reais, em ouro, de propriedade da vítima JONATHA TEODORO ALVES DOS SANTOS.

De acordo com os autos, os investigados, empunhando uma arma de fog, amarraram a vítima, dono do garimpo, e nove funcionários. Segundo o relato do ofendido, todos foram levados para um quarto. A vítima JONATHA, à f. 6 do ID 29401509, relata ter reconhecido a voz de REMIR organizando a empreitada criminosa e o encontrado próximo ao local logo após o ocorrido. Disse, ainda, que REMIR foi ao garimpo um dia antes da infração acompanhado de “uma pessoa estranha”.

...

Em decisão lançada na data de hoje (02/06/2022), foram indeferidos os pleitos das defesas do paciente e do corréu THIAGO SODRÉ, pela revogação da preventiva, com afastamento da alegação de excesso de prazo sustentada pelo paciente. No mesmo ato, foi determinada a separação do processo em relação ao corréu FABIANO DE OLIVEIRA BARROS, bem como reconhecido o suprimento da citação do corréu THIAGO SODRÉ, pelo comparecimento espontâneo, por defensor constituído. Na mesma decisão, houve saneamento do processo, com afastamento da preliminar de inépcia alegada pela defesa do réu THIAGO SODRÉ, e designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 27/07/2022, às 09:00 horas.

- O paciente é primário, conforme certidão de antecedentes criminais (ID 29402430)...”

Em ID 9735075, indeferi o pedido liminar e encaminhei os autos à Procuradoria de Justiça.

Nesta
Superior Instância
, ID 9926988, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de negativa de prestação jurisdicional, bem como da ausência de fundamentação e justa causa para a manutenção da prisão preventiva e do excesso de prazo na manutenção da custódia.

Primeiramente, tenho que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, uma vez que, conforme depreende-se das informações prestadas pela autoridade coatora, houve análise do pedido de Revogação da Prisão Preventiva do paciente no dia 02/06/2022, ocasião em que esta foi mantida.

Quanto ao argumento de ausência de fundamentação e justa causa para a manutenção da prisão preventiva, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP e, por imperioso, transcrevo trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, datada de 11/07/2021:

“
(...). Por demais, é preciso que o decreto prisional esteja fundamentado em evidente fator de risco, apto a justificar a efetividade da medida. Nesse aspecto, exsurge a necessidade da indicação, fundamentada, do periculum libertatis (perigo em permanecer solto), cujo embasamento concreto é consubstanciado na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução penal, e na aplicação da lei penal.

Além disso, é necessário, também, que seja verificada se a situação concreta comporta a decretação da custódia preventiva (CPP, art. 313). No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, inciso I, pois se trata de crime de roubo qualificado, cuja a pena máxima prevista no preceito secundário do tipo, é superior a 4 (quatro) anos. Dessa forma, é admissível a prisão preventiva desde que satisfeitos os demais requisitos legais.

A materialidade do crime e indícios de autoria (fumus commissi delicti) restam caracterizados, conforme se verifica nos depoimentos das testemunhas, vitima, bem como do próprio depoimento do flagranteado.

sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Por derradeiro, por ora, deixo de conceder fiança por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores (CPP, art. 324, IV).

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto a segregação flagrancial do conduzido REMIR ROSA DOS SANTOS JUNIOR em prisão preventiva.
(...).”. (ID 8312072).
Grifei

Transcrevo, ainda, trecho da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, datada do dia 02/02/2022:

“... Os motivos que ensejaram a prisão preventiva permanecem presentes.

A prisão preventiva do requerente foi decretada em razão da gravidade concreta do crime que lhe é imputado, revelando a necessidade de resguardo à ordem pública (ID 29410805).

Com efeito, é dos elementos de convicção presentes nos autos que o réu teria participado, de forma premeditada, de crime de roubo, praticado em concurso de pessoas, com uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas. A situação criminosa, não é demais dizer, parece ter importado em verdadeiro caos e pânico, tudo em prol da cobiça pelo dinheiro fácil.

Conforme já anotado na decisão de ID 32813929, as condições pessoais favoráveis do acusado, como bons antecedentes, residência fixa, primariedade e trabalho lícito, não são suficientes, por si só, para a revogação da prisão preventiva, conforme destaca a Súmula nº 8 do TJPA (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012)

No mais, não há excesso de prazo que justifique a ilegalidade da prisão preventiva.

Como se sabe, o excesso de prazo é analisado à luz da razoabilidade, não se contando de forma matemática.

No caso dos autos, desde o flagrante decorreram apenas pouco mais de 5 meses, havendo denúncia oferecida e resposta à acusação do requerente, com sua citação pessoal devidamente realizada.

Deve ser considerado que a própria defesa do requerente extrapolou seu prazo legal para apresentar resposta à acusação, aliado ainda à necessidade de citação de réus foragidos por carta precatória. (...).

Por tais razões, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva...”

Como visto, tanto a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva como a que a manteve estão devidamente fundamentadas, em observância ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, pautadas na garantia da ordem pública e a gravidade concreta do delito, o qual ocorreu com premeditação, concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e mediante a restrição de liberdade das vítimas, estando presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
e o
periculum in libertatis
.

Com efeito, demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade da garantia da ordem pública, entendo estar justificada a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva do paciente, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, porquanto o comportamento do deste revela uma periculosidade acentuada e compromete a paz social, tendo em vista que, na companhia

de

Thiago Sodré Dias e Fabiano de Oliveira Barros subtraiu, com uso de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima e 09 (nove) funcionários, uma caminhonete HILUX, Placa NJT 1841/MT, Chassi 8AJHA8CD4G2571209, prata, ano/modelo 2015/2016, e aproximadamente R$ 70.000,00 (setenta mil) reais, em ouro, de propriedade da vítima JONATHA TEODORO ALVES DOS SANTOS.

Nestes termos, destaco jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. 1
. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública.
Sobressai, na espécie, a diversidade e natureza de drogas apreendidas, assim como o contexto em que se deu a prisão em flagrante (“em tentativa de fuga e em veículo já denunciado pelo uso de entrega de entorpecentes”). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 210150 SP 0066332-25.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/02/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 24/02/2022) (GRIFEI).

Assim, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que
deve ser mantida a segregação cautelar do paciente
.

Quanto à alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia, tenho que, conforme entendimento pacificado no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo permitido ao juízo em
hipóteses excepcionais
, como
complexidade da causa
,
elevada quantidade de réus
e em razão da
prática de atos protelatórios pela defesa
, a
relativa extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal
, afinal, o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética. Nesse sentido, confira-se a
jurisprudência
da referida
Corte Superior
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. SÚMULA 691 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. 1. Apresentada fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada no modus operandi da conduta e na reiteração delitiva, tendo-se destacado que "há REINCIDÊNCIA na espécie em relação a Diego, que ainda está em livramento condicional".
2. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação.

No particular, a liminar foi indeferida na origem, sendo ressaltado que "o relaxamento da prisão, sob a alegação de excesso de prazo, demanda análise cuidadosa de informações dos autos do processo de conhecimento, de modo que o devido processamento do writ é que permitirá o reconhecimento ou não da pretensão". 3. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, é de ser mantida a decisão que indeferiu o writ liminarmente. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 711.679/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022) (GRIFEI).

Na hipótese, observo que o processo está seguindo seus trâmites legais, estando audiência de Instrução e Julgamento marcada para o dia 27/07/2022, às 09:00 horas.

Ademais, como bem pontuou a autoridade coatora, deve ser considerado que a própria defesa do requerente extrapolou seu prazo legal para apresentar resposta à acusação, aliado ainda à necessidade de citação de réus foragidos por carta precatória.

Assim, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário a retardar a instrução processual
e a alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia do paciente não prospera,
uma vez que, ao contrário do alegado, há intensa movimentação processual, não estando os autos parados, mas no aguardo da audiência de instrução e julgamento.

Como cediço, é remansosa a jurisprudência no sentido de que eventual demora no deslinde da ação se justifica quando não incide o Judiciário em desídia, como no caso em análise, onde não se observa a ocorrência do aventado excesso de prazo e/ou atraso no deslinde do feito.

Ressalto, por oportuno, que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante na fundamentação da decisão de manutenção da prisão preventiva do paciente, pois, como dito, os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO – RAZOABILIDADE – VÁRIOS RÉUS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO 1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser definido com base no juízo de razoabilidade, visto que os prazos indicados para encerramento da instrução criminal não são absolutos. Eventual demora, pode ser justificada com a aplicação do princípio da razoabilidade, em razão da complexidade da ação penal envolvendo pluralidade de réus.

2. (...). (9282491, 9282491, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-06) (GRIFEI).

De mais a mais, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, imperioso

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos
, pois
resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com a manutenção do encarceramento provisório do ora paciente e a prisão fundada na garantia da ordem pública tem o objetivo de evitar que os criminosos presos sejam postos em liberdade logo após a prática do delito, sem qualquer reprimenda, gerando a sensação de impunidade e estimulando a voltarem a delinquir.

Quanto ao pedido para que seja substituída a prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares

previstas no art. 319 do CPP, impende ressaltar que as hipóteses de aplicação de medida cautelar não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las e, no caso concreto,
verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, havendo indicativos da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, já tendo o magistrado
a quo
devidamente se manifestado sobre a impossibilidade de conversão da medida.

Portanto, se mostra, no caso concreto, inadequada a substituição da prisão por qualquer medida cautelar alternativa e o magistrado não é obrigado a concedê-las, conforme entendimento já consolidado na jurisprudência.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,

não se observa na hipótese a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ
,
razão pela qual conheço e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2022.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/06/2022